Tribunal: TJSP
Processo: 0004742-36.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000073521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004742-36.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante WESLEY
HENRIQUE APARECIDO MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria de votos, deram provimento ao
apelo para, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolver o apelante, vencido o revisor que negava provimento e fará declaração de
voto. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Wesley Henrique Aparecido
Martins.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 39.875
Apelação no 0004742-36.2018.8.26.0132 Catanduva
Processo no 0004742-36.2018.8.26.0132 1a Vara Criminal
Apelante - Wesley Henrique Aparecido Martins
Apelado - Ministério Público
Wesley Henrique Aparecido Martins, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de cinco anos e
dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e
três dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 156/161).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 181/182). A sentença condenatória
transitou em julgado para o Ministério Público, em 8 de outubro de
2018 (fls. 174).
Postula a ilustre defensora dativa a redução da
pena privativa de liberdade e da pena de multa (fls. 162/167).
Reiteradas as alegações finais (fls. 177/179), a
d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento do
recurso (fls. 197/201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Consta da denúncia que o apelante Wesley
Henrique Aparecido Martins, em 18 de junho de 2018, por volta das
18h30min, em via pública situada em Catanduva SP, teria trazido
consigo para entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, 19,2g de crack.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 2), boletim
de ocorrência (fls. 7/8), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo
de constatação (fls. 11/12), laudo de exame químico-toxicológico, que
resultou positivo para cocaína (fls. 28/30), e na prova oral.
No interrogatório judicial, o apelante admitiu a
propriedade do entorpecente. Vendia droga há uma semana. Estava
desempregado e passava por dificuldades (fls. 161).
No caso presente, não há prova produzida, em
contraditório, eis que o Ministério Público desistiu da oitiva das
testemunhas Fernando Rogério dos Santos e Maurício Giusti Junior,
guardas municipais, que teriam detido em flagrante o apelante.
Por certo, o depoimento prestado por ambos, no
auto de prisão em flagrante, se pode dar lastro à denúncia, não pode
fundamentar sentença penal condenatória.
Tem-se, assim, que os elementos indiciários,
colhidos, no inquérito policial, que se prestaram a dar suporte à
denúncia, não se transmudaram em meios de prova aptos a autorizar a
condenação do apelante pelo delito que lhe é imputado, na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O teor dos depoimentos prestados, no auto de
prisão em flagrante, pelas testemunhas Fernando e Maurício, guardas
civis municipais, não foi confirmado, em juízo, para que pudesse, sob o
crivo do contraditório, constituir meio de prova relevante.
De fato, a prova, tal como se apresenta, reveste-
se de fragilidade de tal ordem que não se presta para justificar decreto
condenatório.
A condenação, no âmbito penal, exige prova
segura da autoria, sem o que, nem mesmo a admissão do fato, pelo
apelante, pode ser levada em conta. Melhor solução será a absolvição.
A lei processual penal cerca a confissão de
determinados cuidados para que possa ser levada em consideração.
Toda cautela é pouca para admitir a relevância da
confissão. A experiência mostra que muitas razões ou motivos podem
levar uma pessoa a admitir a prática de um delito. Desde a
preocupação em proteger terceira pessoa até a paga ou pressão moral e
psicológica, ou ainda, para salvaguardar a própria vida. Ou mesmo, a
real intenção de reconhecer o ato praticado.
Quando muito o interrogatório judicial pode ser
considerado fonte de prova. Em outras palavras, o alegado no
depoimento pessoal pode dar ensejo à busca da verdade real, à
reprodução dos fatos através de outros meios de prova lícitos.
Assim, ainda que de todo não se possa afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de o apelante ter sido o autor do delito, a prova, tal qual
produzida, nos presentes autos, não autoriza a condenação.
Assim
sendo,

mesmo
que
possam
haver
elementos indiciários a apontar para a possível participação do
apelante, não são suficientes para a condenação. Ausente a oitiva das
testemunhas, em juízo, para confirmar, em contraditório, as
circunstâncias em que se deram os fatos, impõe-se acolher a solução
absolutória.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento ao apelo para, com fundamento no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal, absolver o apelante, vencido o revisor que
negava provimento e fará declaração de voto. Expeça-se alvará de
soltura clausulado em favor de Wesley Henrique Aparecido Martins.
desa Angélica de Almeida
relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35411
Apelação Criminal no 0004742-36.2018.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Apelante: WESLEY HENRIQUE APARECIDO MARTINS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.

Adota-se o Relatório já constante do r. Voto da
lavra da eminente Desembargadora Relatora, Doutora ANGELICA DE
ALMEIDA, lançados nos autos.
Pelo meu voto, com a devida vênia, divergi no
que tange absolvição.
Segundo consta da denúncia, no dia 18 de junho
de 2018, por volta das 18h30min, no cruzamento da Rua Atibaia com a
Rua Mongaguá, no Jardim Alpino, na cidade e Comarca de Catanduva/SP,
Wesley Henrique Aparecido Martins, trazia consigo, para fins de venda e
entrega a consumo de terceiros, 26 (vinte e seis) pinos eppendorf ́s,
contendo a droga conhecida popularmente como crack, com peso bruto de
19,2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Consta da denúncia que o réu estava na esquina
das ruas supracitadas em atitude suspeita, quando foi abordado por guardas
civis municipais. Em revista pessoal, constatou-se que acusado trazia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consigo 26 (vinte e seis) pinos de crack, além de um aparelho celular
contendo mensagens que faziam alusão à venda de drogas. Consta também
que, indagado na Delegacia de Polícia, o réu confessou que as drogas se
destinavam a mercancia ilícita.
A materialidade do fato está demonstrado no pelo
boletim de ocorrência (fls.07/8), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10),
laudo de constatação (fls. 11/12), laudo de exame químico-toxicológico
(fls.28/30).
A autoria é inconteste
Na fase policial, o acusado admitiu a posse das
porções de crack apreendidas pelos guardas municipais, confirmando,
também, que se destinavam ao tráfico (fls. 05). Em juízo, o réu novamente
confirmou a traficância, alegando que estava praticando o comércio ilícito
há pouco tempo, pois esta passando por dificuldades financeiras, já que
estava desempregado. Negou que usasse o aparelho celular apreendido no
comércio ilícito. (sistema audiovisual).
O policial, o guarda municipal Mauricio Giusti
Junior relatou que, na data e horário dos fatos, estava em patrulhamento de
rotina, em companhia de seu colega de trabalho, pelo local descrito na
denúncia, onde avistaram o acusado em atitude suspeita e, por isso,
decidiram abordá-lo. Em revista pessoal, encontrou, no bolso da blusa do
réu, um saquinho plástico, contendo 26 pinos de crack. O acusado também
portava um aparelho de celular, com mensagens suspeitas. Indagado na
ocasião, o acusado admitiu que estava praticando a tráfico de drogas (fls.
3).
No mesmo sentido o depoimento do guarda
municipal Fernando Rogério dos Santos (fls. 4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Examinando a prova produzida, verifica-se que a
condenação era de rigor.
A autoria é inconteste e confessada pelo acusado,
tanto na fase policial como em Juízo.
Vê-se,
que
a
confissão
espontânea
tem
imensurável valor na formação do juízo de convicção quando aliada às
demais provas produzidas nos autos. No presente caso, esta é a situação
concreta, sendo que, a confissão do réu na fase judicial apresentam-se em
harmonia com o conjunto probatório, não havendo qualquer indício de
dúvida acerca da efetiva prática delitiva.
Neste sentido:
EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO -
ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA - NÃO
ACOLHIMENTO
-
FIRME
PALAVRA
DAS
VÍTIMAS
-
RECONHECIMENTO INCONCUSSO - CONFISSÃO PARCIAL -
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - CONDENAÇÃO MANTIDA -
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - DESCABIMENTO - RECURSO
IMPROVIDO. I - No caso dos autos o réu confessa em juízo,
detalhadamente, a prática de 05 delitos de furto, elemento que é
corroborado pelas demais provas colhidas durante a instrução judicial.
Além disso, em que pese ter negado a autoria em relação aos outros 03
delitos, as vítimas confirmaram a subtração, devendo ser destacado que
em casos como o presente, a palavra do ofendido, dada a clandestinidade
da infração, assume preponderante importância, por ser a principal, senão
a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a
responsabilidade do acusado. Desse modo, quando firme e segura deve,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem dúvida, prevalecer sobre a frágil negativa de autoria. Assim, existindo
um conjunto probatório seguro e harmônico comprovar a autoria e
materialidade, sem a existência de qualquer vício que pudesse maculá-lo,
impõe-se a manutenção da condenação. II - No caso em apreço, o valor
unitário dos dias-multa já foi fixado no mínimo de 1/30, de modo que,
malgrada a argumentação tecida pela defesa acerca da condição
socioeconômica do réu, impossível torna-se reduzir o valor da pena de
multa. III - Recurso improvido. (Processo: APL 02009842920118120026 -
MS 0200984 29.2011.8.12.002 Relator(a): Des. Francisco Gerardo de
Sousa Julgamento: 08/09/2014 Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Publicação: 12/09/2014).
Aliado à confissão do apelante, extrai-se dos
autos os testemunhos dos guardas municipais Mauricio e Fernando, que
apesar de não terem sidos ouvidos em juízo, relataram que, na data dos
fatos, faziam patrulhamento de rotina no local dos fatos, quando avistaram
o réu em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Em revista pessoal
apreenderam em poder deste, um aparelho celular e 26 (vinte e seis)
eppendorfs de cocaína sob a forma de crack.
Não há dúvidas da traficância exercida pelo
acusado, não sendo frágeis as provas dos autos.
Válido frisar que a prova obtida na esfera policial
tem plena validade quando se harmoniza com o contexto probatório, o que
ocorre no caso em tela, não tendo havido violação ao artigo 155 do CPP.
Assim, as palavras dos guardas municipais,
presumem-se verídicas e merecem crédito. Por óbvio, tal presunção admite
prova em contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, as provas dos autos são suficientes a
lastrear a condenação do apelante ao delito de tráfico de entorpecente.
Ante tais fundamentos, pelo meu voto, mantendo
a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
FC23B2B
6
10
Declarações de
Votos
PAULO ANTONIO ROSSI
FCE5CE1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004742-36.2018.8.26.0132 e o código de confirmação da tabela acima.